Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VEÍCULOS PRODUTOS DE CRIME. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO REFERENTE AO DANO MATERIAL AFASTADA. INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. 1.1. Diante das provas acostadas aos autos, é inviável falar-se em insuficiência probatória ou que o fato não constitui crime, porquanto comprovado que, mesmo ciente da ilicitude dos bens, no exercício de atividade comercial ainda que informal, o réu adquiriu dois veículos produtos de crime de pessoa não identificada para posterior desmanche e venda de peças.
2. Não comprovado o efetivo valor do dano material sofrido pelas vítimas, deve ser afastada a condenação indenizatória, o que poderá ser pleiteado, em sede própria e mediante instrução probatória, pelos interessados.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.